Tribunal: TJES
Processo: 5001345-56.2024.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cláusulas Abusivas; Vendas casadas; Práticas Abusivas; Dever de Informação; Irregularidade no atendimento; Produto Impróprio
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001345-56.2024.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GELSON HILARIO BARBOSA e outros

APELADO: BANCO BMG SA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001345-56.2024.8.08.0007

APELANTE 1:
GELSON HILÁRIO BARBOSA

APELANTE 2:
BANCO BMG S/A

APELADOS:
OS MESMOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESCRIÇÃO DECENAL. DECADÊNCIA AFASTADA. DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATAÇÃO ABUSIVA. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas em ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, relativa a contrato de cartão de crédito consignado (RMC), no qual o autor alegou não ter recebido informações claras sobre a natureza do negócio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se incidem prescrição decenal ou decadência quadrienal nas demandas de revisão ou nulidade de contrato bancário; (ii) verificar se houve violação ao dever de informação e abusividade na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC); (iii) estabelecer a responsabilidade do réu quanto à restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse recursal não subsiste quando a assistência judiciária gratuita, que já foi deferida em primeiro grau.

Nas ações em que se busca a conversão do contrato de RMC para empréstimo consignado e repetição do indébito, aplica-se o prazo prescricional de 10 anos do art. 205 do CC; não se configura decadência, pois se trata de relação de trato sucessivo.

O contrato de cartão de crédito consignado, embora lícito em tese, é inválido quando celebrado sem a inequívoca ciência do consumidor sobre sua natureza.

Ausência de entrega e uso do cartão físico, inexistência de previsão clara de parcelas e descontos restritos ao pagamento mínimo perpetuam a dívida e geram onerosidade excessiva.

A conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado é medida que preserva a vontade real do consumidor e coíbe prática abusiva.

A contratação enganosa, com descontos indevidos sobre verba alimentar, configura dano moral indenizável, fixado em R$ 5.000,00, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

A repetição do indébito em dobro é cabível, diante da má-fé reconhecida na conduta da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido; e, Recurso do réu desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional aplicável às ações de conversão de contrato de RMC para empréstimo consignado, com repetição do indébito, é o decenal previsto no art. 205 do CC.

Não se configura decadência em relações jurídicas de trato sucessivo.

A contratação de cartão de crédito consignado sem ciência inequívoca do consumidor caracteriza prática abusiva, ensejando a conversão do contrato em empréstimo consignado.

A contratação enganosa, com descontos indevidos sobre benefício previdenciário, configura dano moral indenizável.

A repetição em dobro do indébito é devida quando caracterizada a má-fé do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 170; CC, arts. 178, II, 205; CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, 6º, III, 39, III e IV, 42, parágrafo único, 51, IV; CPC, art. 85, § 11; IN nº 28/2008 PRES/INSS, art. 21-A, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, AC nº 50769489820218210001, Rel. Des. Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, 16ª CCív., j. 24.03.2022; STJ, AgInt no REsp nº 2094937/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 26.02.2024; TJMG, AC nº 50009591320218130453, Rel. Des. Aparecida Grossi, 17ª CCív., j. 02.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001345-56.2024.8.08.0007

APELANTE 1:
GELSON HILÁRIO BARBOSA

APELANTE 2:
BANCO BMG S/A

APELADOS:
OS MESMOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Inicialmente,
não
se conhece do pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita formulado pelo autor em seu recurso de apelação, por
falta de interesse recursal
. A ausência do binômio necessidade-utilidade é manifesta, haja vista que a assistência judiciária gratuita já foi deferida ao autor na decisão de primeiro grau, conforme se verifica no ID 15379083.

Logo,
conheço parcialmente do recurso de apelação interposto pelo autor.

As
preliminares de mérito,
de prescrição e decadência suscitadas pelo réu,
não
podem ser acolhidas.

Quando a ação for de natureza puramente declaratória, visando à inexistência ou nulidade de contrato, ou ao afastamento de cláusulas contratuais abusivas, o prazo prescricional é de dez anos, conforme o artigo 205 do Código Civil, cujo termo inicial é a data da assinatura do contrato. Esse também é o dispositivo aplicável à responsabilidade civil lastreada em relação contratual.

A alegação de decadência com base no artigo 178, inciso II, do Código Civil, que estabelece o prazo de quatro anos para pleitear a anulação de negócio jurídico, não se sustenta. É que os descontos questionados configuram uma relação jurídica de trato sucessivo, renovando-se a lesão a cada novo desconto efetuado. Portanto, a ofensa ao direito da parte é contínua e não se esgota em um único ato, o que impõe o afastamento desta tese.

Confira-se precedentes:

APELAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INDENIZATÓRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS A TÍTULO DE RMC. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E PRÁTICA ABUSIVA. VERIFICADAS. SENTENÇA ALTERADA.

1. Reconhecida excessiva onerosidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor, referentes ao pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito RMC.

2.
É o caso de permitir a conversão do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) para empréstimo pessoal consignado pessoa física
(crédito para aposentados e pensionistas do INSS), com o recálculo do débito, utilizando a taxa média anual de juros remuneratórios divulgados pelo BACEN, autorizada a repetição do indébito, na forma simples.

PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. REJEITADA.

1.
Aplica-se o prazo prescricional de 10 anos, nas ações em que o autor busca a conversão do empréstimo na modalidade RMC para empréstimo pessoal consignado e a repetição do indébito, na forma do art. 205 do CC. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

2. Não há falar em decadência, porquanto a relação mantida entre as partes é contínua e o pedido da parte autora é de revisão contratual.
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJRS - AC: 50769489820218210001 PORTO ALEGRE, Relator.: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Data de Julgamento: 24/03/2022, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2022).
Sem grifos no original
.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. MULTA. ART . 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. TERMO DE ADESÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO CONSTATADO. COBRANÇA INDEVIDA. REVISÃO. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO DIANTE DA SÚMULA N . 7/STJ. DECADÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N . 283/STF. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. S . N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Rever a conclusão do Tribunal de origem - de que
não foram prestadas as informações necessárias a respeito do tipo de contrato que seria realizado entre as partes, reconhecendo a irregularidade na cobrança da dívida e determinando a conversão do negócio em empréstimo consignado, em conformidade com a vontade manifestada pelo consumidor quando da celebração da avença
- demanda o reexame das provas produzidas no processo e interpretação das cláusulas contratuais, o que é defeso na via eleita, nos termos dos enunciados n. 5 e 7 da Súmula desta Corte Superior. 2. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do enunciado da Súmula n. 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e o aresto paradigma, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram não em virtude de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas sim de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 3. Ausente manifestação da parte recorrente contra fundamento que, por si só, se mostra suficiente a manter o acórdão recorrido, incide, por analogia, o enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles" . 4.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que nas ações revisionais de contrato de empréstimo pessoal, nas quais se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, a contagem do
prazo prescricional decenal
tem início a partir da data da assinatura do contrato.
5. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art . 1.021, § 4º, do CPC, devendo ser analisado caso a caso. 6. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2094937 MT 2023/0308413-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024).
Sem grifos no original
.

Considerando que o contrato de cartão de crédito consignado objeto da inicial foi celebrado em 21/12/2018 e a presente ação foi ajuizada em 02/07/2024, a prescrição
não
se consumou.

Uma vez superada a análise dos pressupostos de admissibilidade e das preliminares de mérito, passa-se à análise conjunta do mérito de
ambos os recursos
.

A relação jurídica em análise submete-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme expressamente previsto nos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

A aplicabilidade do CDC às instituições financeiras é inequívoca, uma vez que a atividade bancária se enquadra no conceito de serviço, nos termos do artigo 3º, § 2º, do referido diploma legal. Tal entendimento é consolidado pela Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
".

Dessa forma, as normas consumeristas incidem sobre o contrato bancário em questão, mitigando a autonomia da vontade e o princípio do
pacta sunt servanda
.

Dito isso, tem-se que o contrato de cartão de crédito consignado não é, em si mesmo, ilícito, sendo uma modalidade de operação financeira admitida pelo ordenamento jurídico. Contudo, sua validade e licitude
dependem da plena e inequívoca ciência do consumidor a respeito de seus termos e condições no momento da adesão
.

Ademais, é imperioso observar a natureza potencialmente lesiva dessa operação, em especial quando associada à Reserva de Margem Consignável (RMC). Tal prática pode induzir o consumidor ao superendividamento e, em muitos casos, violar o princípio da boa-fé objetiva, visto que a instituição financeira se aproveita da hipossuficiência técnica do contratante para impor um empréstimo de difícil quitação. Nesse sentido, a avença pode adquirir contornos abusivos se celebrada em um contexto de reduzida transparência.

A falta de informação adequada, que induz o consumidor a contratar um serviço distinto do pretendido, configura desrespeito ao dever de informar, previsto no artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, e a abusividade do acordo, nos termos do artigo 39, III e IV, do mesmo diploma legal. Isso ocorre quando o fornecedor se beneficia de uma comunicação deficiente para fornecer um produto diverso do negociado ou desejado pelo consumidor.

É o que se constata na situação apresentada nos autos. Explico.

Observa-se que o contrato apresentado pela instituição financeira no ID 15379393
não
exibe de forma clara e precisa a sua natureza, em linguagem de fácil compreensão, levando o consumidor a um equívoco.

Com efeito, o contrato firmado entre as partes apenas estabeleceu um valor de R$4.339,60, correspondente à quantia transferida via TED para a conta do autor. Não há nos autos comprovação de que o valor tenha sido sacado por meio de um cartão de crédito. O montante, na verdade, foi depositado na conta do autor como um empréstimo. Além disso, inexistem evidências de que o cartão de crédito físico tenha sido entregue, desbloqueado ou utilizado para qualquer transação.

Ademais, a realização de descontos mensais nos proventos de aposentadoria do demandante, limitados ao pagamento mínimo da fatura, perpetua a dívida e gera lucros exorbitantes para a instituição financeira. A falta de informações claras levou o autor a acreditar que estava contratando um empréstimo consignado comum, com parcelas definidas, quando na realidade se tratava de um cartão de crédito consignado que ele nunca utilizou.

É relevante destacar que o contrato não especificou o número total de parcelas necessárias para o adimplemento do débito

A conduta mencionada é expressa e categoricamente vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. O artigo 51, inciso IV, do CDC, declara nulas as cláusulas contratuais que
"estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade"
.

Além disso, o banco não apresentou o Termo de Consentimento Esclarecido (TCE), documento indispensável exigido pelo artigo 21-A, inciso I, da Instrução Normativa nº 28/2008 da PRES/INSS. A ausência desse termo impede a comprovação de que o autor não foi levado a contratar um empréstimo de valor reduzido, mas com encargos excessivamente onerosos.

Assim, diante da contratação do cartão de crédito consignado sem a plena ciência do consumidor acerca de seus termos, a conversão para empréstimo consignado se mostra a solução mais adequada. Essa medida visa coibir a prática abusiva da Reserva de Margem Consignável (RMC), que perpetua a dívida, bem como resguardar a legítima expectativa do consumidor, em consonância com o artigo 170 do Código Civil.

A alegação do réu de inviabilidade técnica não é um impeditivo para que a Justiça determine a adequação do contrato, frise-se.

Por consequência, a contratação do cartão de crédito consignado sem a ciência inequívoca de seus termos, seja por dolo da instituição financeira ou por erro do consumidor, motivado pela insuficiência de informações no contrato,
configura dano moral
, cuja reparação é de responsabilidade da instituição financeira, independentemente da apuração de culpa.

Destaca-se que o dano moral se manifesta na ansiedade e na confusão causadas pela cobrança contínua de uma dívida sem previsão de término, resultado de uma contratação enganosa. Tal situação transcende um mero dissabor cotidiano, afetando a saúde financeira e a tranquilidade do consumidor, o que justifica a indenização.

Ainda,
a jurisprudência majoritária entende que os descontos indevidos em benefício previdenciário, por sua natureza eminentemente alimentar, geram o direito à indenização.

Confira precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR PESSOA IDOSA ANALFABETA. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS .
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
RESTITUIÇÃO DEVIDA EM DOBRO.
DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO
. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. - Tendo em vista o disposto nos artigos 104, III; 166, IV e 595, do Código Civil, é nulo o contrato celebrado com analfabeto, quando não formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por meio de procurador constituído por instrumento público - Ausente prova da contratação regular, afiguram-se ilícitos os descontos procedidos no benefício previdenciário da autora, referentes aos empréstimos não autorizados -
O desconto indevido de prestações no benefício previdenciário da autora, por obstar o uso da verba de natureza alimentar, enseja dano moral indenizável
, bem como a restituição em dobro dos valores descontados, deduzidas as quantias eventualmente depositadas na conta de sua titularidade - O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo cabível a majoração do quantum indenizatório quando o montante se revelar insuficiente para os fins a que se destina. (TJMG - AC: 50009591320218130453, Relator.: Des .(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 02/08/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/08/2023).
Sem grifos no original.

Em relação ao
quantum
indenizatório, a doutrina destaca que:

“Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.” (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

De fato, diante da ausência de critérios legais pré estabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, é de ser
fixado
o
quantum
em R$5.000,00 (cinco mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor.

Por fim, uma vez realizado o encontro de contas, e apurado um valor pago a maior pelo consumidor em fase de liquidação de sentença, a restituição em dobro é sim cabível.

Apesar da alegação do banco apelante de ausência de má-fé, a sentença a reconheceu na conduta de "desvirtuamento da vontade/intenção da parte" e na perpetuação da dívida. A prática de ofertar um produto que simula um empréstimo consignado, cujas cobranças se renovam indefinidamente sem a amortização do capital, tem sido reiteradamente reconhecida como abusiva pela jurisprudência. A má-fé, nesse contexto, não demanda a comprovação de dolo específico, podendo ser inferida da conduta da instituição financeira em violar, de maneira deliberada, os princípios da boa-fé e da transparência.

Por consequência, os pedidos iniciais devem ser julgados totalmente procedentes, invertendo-se o ônus processual para condenar o réu ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios.

Pelo exposto,
conheço parcialmente do recurso interposto pelo autor e dou-lhe provimento
para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com inversão do ônus processual, e
conheço do recurso interposto pelo réu e nego-lhe provimento
, com fixação de honorários recursais.

Por conseguinte, em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) os honorários sucumbenciais arbitrados na sentença em desfavor do réu,
totalizando, assim, 12% (doze por cento) do valor total da condenação (base de cálculo estabelecida na sentença).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para conhecer parcialmente do recurso do autor e, na parte conhecida dar provimento e para negar provimento ao recurso do réu.